Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701915-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE WILSON GRANJEIRO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal no 0043487-23.2011.8.07.0015, movida em desfavor de ASA SUL TREINAMENTOS CURSOS E CONCURSOS LTDA, GENIVALDO PEREIRA SALGADO e JOSE WILSON GRANJEIRO OLIVEIRA. A decisão agravada acolheu em parte a exceção de pré-executividade do ora agravado, nos seguintes termos (ID 157529027): “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio da executada para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. José Wilson Granjeiro apresentou exceção de pré-executividade, oportunidade em que alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como abusividade na fixação do valor da multa aplicada. Intimado, o Distrito Federal reconheceu a ilegitimidade passiva de José Wilson Granjeiro, inclusive afirmando tê-lo excluído da CDA. Já quanto à alegação de abusividade do valor da multa, alegou, em síntese, que o excipiente não era parte no processo e portanto não caberia a apresentação de EPE e, caso esta tese não fosse acolhida, sustentou a necessidade dilação probatória, o que seria incompatível com a via estreita da EPE. Por fim, vindicou o prosseguimento do feito com a consequente determinação da penhora eletrônica de valores. É o breve relato. Decido. Com efeito, o próprio exequente reconheceu o erro no ajuizamento da execução em desfavor de José Wilson Granjeiro, excluindo de ofício a inscrição do nome dele junto à CDA. Nesse sentido, diante da ilegitimidade passiva latente, necessário a exclusão do nome do excipiente do polo passivo da demanda. Quanto à questão relativa à abusividade da multa tributária, não sendo parte no processo ou ao menos terceiro interessado, incabível a discussão a respeito da abusividade da multa por evidente falta de interesse jurídico. Ainda que não fosse o caso, assiste razão ao Distrito Federal quando evoca a súmula no 393 do STJ, pois a cognição a respeito da abusividade demandaria ampla dilação probatória, o que seria incompatível com a via estreita do EPE. Antes o exposto, ACOLHO EM PARTE a EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para DETERMINAR A EXCLUSÃO de José Wilson Granjeiro e a REJEITO quanto ao pedido de retificação dos valores relativo a multa tributária. Condeno o exequente em honorários de sucumbência em relação às CDA's 5-0140063277 e 5-0140063285, as quais tinha o excipiente como corresponsável, quantia de 10% sobre cada crédito extinto. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) GENIVALDO PEREIRA SALGADO - CPF/CNPJ: 152.630.531-34, no valor de R$ 187.742,73 (respectivamente), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. Por fim, DETERMINO a intimação do exequente para que apresente endereço válido à citação da empresa executada.” Nesta sede recursal, o Distrito Federal pugna pela reforma da decisão para que seja aplicado o benefício de redução de honorários previsto no art. 90, § 4o, do CPC em seu favor. Argumenta, em suma, que, figurando no polo passivo do incidente e tendo reconhecido o pedido, com baixa das CDAs no tocante a Jose Wilson Granjeiro Oliveira, ora agravado, faz jus à sanção premial de redução dos honorários, diante da contribuição para a rápida solução do litígio (ID 68032168). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está isento do recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2025 19:05:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador